Tribunal: TJMT
Processo: 1010215-43.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010215-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.292.858/0014-91 (APELADO), JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - CPF: 217.674.118-80 (ADVOGADO), HERBALIFE INTERNATIONAL OF AMERICA INCORPORATED - CNPJ: 07.426.128/0001-60 (APELADO), HERBALIFE INTL. INC - CNPJ: 05.722.692/0001-03 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ENIO ZAHA - CPF: 063.370.488-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELAS PARTES DEVEDORAS – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DAS CDA’S – DESISTÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO –

INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ –HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS DO ART. 85, § 3o, I, DO CPC – REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 90, § 4o, DO CPC APLICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. De acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

2. Outrossim, não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no § 8o do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.o 1076).

3. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, que, na Ação de Execução Fiscal n.o 1010215-43.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA e outros, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 26, da Lei de Execução Fiscal, nos seguintes termos (ID. 174616691):

“
Vistos.

Trata-se de
execução fiscal
promovida pela
Fazenda Pública
em desfavor de HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA, HERBALIFE INTERNATIONAL OF AMERICA INCORPORATED, HERBALIFE INTL. INC, tendo como objeto o recebimento do crédito representado pela CDA no
2021452371.

A executada ofereceu objeção de pré-executividade (ID 90724924)

Instada a se manifestar, a exequente requereu a EXTINÇÃO do presente executivo, em razão do cancelamento da CDA (ID 92913786).

Eis o relatório necessário.

Decido.

Ante os termos do pedido expresso do exequente, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 26 da LEF.

Sem custas.

Condeno a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §, 3o, I, do CPC, reduzindo-os para 5
% do proveito econômico
(CDA), com fundamento no art. 90, § 4o, do mesmo diploma processual civil.

Da jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA – DESISTÊNCIA – APRESENTADA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ÔNUS DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELO EXEQUENTE – FIXAÇÃO SEGUNDO ORIENTAÇÃO DO §3, ART 85 DO CPC – RECURSO PROVIDO. O art. 26 da Lei de Execução Fiscal dispõe que se antes da decisão de primeira instância, a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes, entretanto, este não poderá ser utilizado no presente caso visto que o Apelante apresentou exceção de pré-executividade antes do pedido de desistência. Sabe-se que o §8o, art. 85, do CPC, é utilizado para fixar honorários por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico foi inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Estimável o valor da causa, como é o caso dos autos, a fixação dos honorários sucumbenciais deverá seguir as orientações descritas no §3o, art. 85 do CPC. (TJMT, N.U 1012527-02.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021)

Diante do pedido de extinção do feito, resta prejudicada a apreciação da exceção de pré-executividade apresentada pela parte devedora.

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada nos autos.

Expeça-se Alvará de levantamento do valor depositado nos autos em favor da executada.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas de praxe.

Int.

Juiz
OTÁVIO

PEIXOTO
”.

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, sob o argumento de que a fixação de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido é extremamente excessiva.

Sustenta que
“(...)
o tema em debate não constitui questão de alta complexidade, revelando que
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço foram mínimos
, além de não demandar nenhuma despesa ou estudo mais aprofundado, e nem mesmo o ingresso na fase instrutória,
o que reforça ainda mais
a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015
”.

Assevera que
“(...)
considerando as nuances do caso concreto, há que ser mitigada a natureza vinculante das disposições do art. 85, a fim de que a apreciação equitativa do juiz possa ser realizada sempre que se fizer oportuno, sob pena de a verba honorária constituir verdadeiro enriquecimento sem causa”.

Argumenta, ainda, que
“(...)
no §8o do art. 85 do CPC o legislador permite a apreciação equitativa, quando a aplicação da regra geral implicar em verba honorária ínfima, não há que se falar em interpretação restrita do dispositivo quando ocorre o oposto. Isto é, se os honorários forem excessivos para remunerar os trabalhos do advogado quando aplicada a regra geral, devem ser arbitrados por apreciação equitativa”.

Pontua, ademais, que
“caso o órgão julgador ainda entenda que devem incidir honorários no caso dos autos, que sejam reduzidos a patamar justo, razoável e proporcional, para observar todos os comandos normativos que emanam do ordenamento, especialmente o dever de equidade, razoabilidade e proporcionalidade, evitando injustiça e enriquecimento indevid
o”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Diante o exposto, o
ESTADO DE MATO GROSSO
requer o
conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação
, a fim de reformar a sentença recorrida nos termos acima alinhavados.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 174616694, por via das quais a parte apelada pugna pela manutenção do
decisum
objurgado.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, que, na Ação de Execução Fiscal n.o 1010215-43.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA e outros, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 26, da Lei de Execução Fiscal (ID. 174616691).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 22.03.2022, com a presente ação executiva, em face das partes apeladas, visando ao recebimento do crédito tributário inscrito na CDA n.o 2021452371, cujo valor alcançava a importância de R$ 48.667,72 (quarenta e oito mil e seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos).

No ID.

174616652, o juízo
a quo
determinou a citação das partes executadas para pagarem os débitos ou garantirem a execução, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nos ID’s 174616656,

174616658 e 174616661, os avisos de recebimentos retornaram.

No dia 25.07.022, as partes executadas, ora apeladas, apresentaram exceção de pré-executividade alegando, em suma, que o crédito tributário encontrava-se quitado e, em razão disso, pugnam pela extinção do processo, conforme preleciona o art. 156, I, do CTN e art.924, II, do CPC.

O ente estadual, no ID.

174616686, pleiteou a desistência da demanda, considerando o cancelamento da Certidão de Divida Ativa, sem ônus para as partes, com base no art.26, da LEF. Subsidiariamente, requereu a aplicação do art. 90, §4o do CPC.

Sobreveio, então, a sentença combatida (ID. 174616691).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso, alegando
, em síntese,
que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, sob o argumento de que a fixação de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido é extremamente excessiva.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada,
ou
não apresentou defesa
, não sendo a situação dos autos, uma vez que as partes executadas apresentaram exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, é a Súmula n.o 153, do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula no 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2o E 3o C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.

1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.

3. A verba honorária , nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

4. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

(N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.” (N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

2. [...] Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, há de ser majorada a verba honorária sucumbencial, de acordo com o disposto no art. 85, § 11, do CPC”. (TJMT - Ap 19174/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

3. Recurso desprovido.

(N.U 1009639-12.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PEDIDO
DE
DESISTÊNCIA
DA
FAZENDA

PÚBLICA

POSTERIOR
– ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4o) – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A
Fazenda

Pública
somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o
pedido
de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.
Se a
Fazenda

Pública
peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários.
Cabível a aplicação do art. 90, §4o do CPC, uma vez que a procedência dos
pedidos
foi de plano reconhecida pela
Fazenda

Pública
.
In casu, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa.
(N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)”.

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício,
aquele que deu causa ao litigio,

com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

E, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)"(grifos nossos)

Insta mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.o 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

“1) A fixação dos
honorários
por apreciação
equitativa

não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito, mister se faz registrar que, quando o dispositivo legal acima transcrito consigna "proveito econômico inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide, não sendo o caso dos autos.

Diante disso, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, consoante Tema n.o 1.076, no caso em comento não é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, uma vez que a causa não possui valor irrisório ou inestimável.

Assim, ao contrário do que afirma o Estado recorrente, não se deve confundir “valor inestimável” com “valor elevado”.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – APELO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA SÃO DISTINTAS – APELO DESPROVIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – MESMA CAUSA DE PEDIR – APELO DO ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO.

1. Para configurar litispendência é necessária a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Sentença reformada.

(N.U 0500737-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022) ”. (grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1076) — OBSERVÂNCIA.

REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1076).

O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido.

(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) ”. (grifos nossos)

Ademais,
o entendimento da Corte Superior é no sentido de que, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, os honorários não podem ser fixados por equidade, de modo que devem ser observados os percentuais estabelecidos nos parágrafos 2o e 3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015,
na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal.
Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ.

2. Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".

3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)”. (grifos nossos)

Portanto, concluo que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende a parte apelante, implica em violação aos §§ 2o e 3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, constata-se que o juízo
a quo
obedeceu ao percentual previsto no art. 85, §3o, I, do CPC,
bem como aplicou a redução prevista no artigo 90, §4o, do mesmo código.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023